Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DIVERSA. SUSPENSÃO DO DIREITO DIRIGIR CUMPRIDA. IMPOSIÇÃO DE REABILITAÇÃO NO ATO DE RENOVAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO. IMPOBISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE 10 ANOS. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a prescrição da pretensão punitiva da penalidade de cassação da CNH do autor/recorrido, bem como para condenar o recorrente a expedir a respectiva CNH. Outrossim, o recorrente foi condenado a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido, alega que, após cumprir todas as exigências legais para a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), inclusive com a realização de exames e pagamento de taxas, recebeu apenas um documento provisório (vale carta), sendo posteriormente surpreendido com a negativa da emissão da CNH definitiva sob a alegação de necessidade de reabilitação. Sustenta que tal conduta é ilegal, pois já havia cumprido integralmente as exigências administrativas, e que o ato da autarquia distrital recorrente lhe causou constrangimentos e prejuízos.
4. O Juízo de primeiro grau reconheceu que a penalidade de cassação da CNH imposta ao recorrido foi indevidamente aplicada após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco) anos, conforme previsto na Lei no 9.873/99 e na Resolução no 723/2018 do CONTRAN, configurando prescrição da pretensão punitiva. Destacou que o recorrido havia sido notificado apenas para cumprir a suspensão do direito de dirigir, e não a cassação, sendo que a anotação da penalidade mais gravosa só foi inserida no sistema em 2024, quase dez anos após o fato gerador. Considerou que a exigência de reabilitação imposta pelo DETRAN/DF, além de ilegal, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos materiais por ausência de comprovação dos gastos alegados, fixando a reparação moral em R$ 1.000,00.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada por não reconhecer a legalidade da penalidade de cassação da CNH imposta ao recorrido, alegando que esta já se exauriu com o decurso do prazo e consequente perda do documento, não havendo prescrição da pretensão punitiva. Argumenta que o impedimento à renovação da CNH decorreu de equívoco administrativo prontamente corrigido, com a abertura do processo de reabilitação, conforme previsto no art. 263 do CTB e na Resolução no 182/2005 do CONTRAN. Defende que o erro inicial não gera direito adquirido à renovação, pois a Administração deve rever seus atos ilegais, conforme a Súmula 473 do STF. Quanto à condenação por danos morais, afirma que não houve qualquer violação aos direitos de personalidade do autor, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, sem intensidade suficiente para configurar dano moral indenizável.
6. Contrarrazões ao ID 77233371.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se, de fato, estaria alcançada pela prescrição a pretensão administrativa de cassação do direito de conduzir veículos, bem como se os fatos narrados teriam configurado danos morais indenizáveis.
IV. Razões de decidir
8. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS, firmou entendimento no sentido de que a Lei no 9.873/99 é de aplicação restrita à Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelos Estados e Municípios, devendo-se aplicar, nesses casos, o Decreto 20.910/32 quanto ao prazo prescricional. Precedente: Acórdão 2027069, 0705561-52.2024.8.07.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.
9. O art. 1o da Decreto 20.910/1932 estabelece que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
10. Por sua vez, o art. 54 da Lei 9.784/1999 dispõe que “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. Cumpre ainda ressaltar que a Lei Distrital 2.834/2001, estabelece: “Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009”.
11. No caso em análise, a pretensão administrativa para aplicação da penalidade de cassação da CNH está alcançada pela prescrição, uma vez que o processo administrativo que originou a sanção foi instaurado em 2011 e a anotação da penalidade foi inserida no sistema do recorrente tão somente em 2024, ultrapassando o prazo de 5 (cinco) anos. Cabe ainda destacar que não restou comprovada má-fé do recorrido, a justificar a aplicação da penalidade de cassação após o prazo legal.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 186 do Código Civil).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise, uma vez o recorrido utiliza-se do documento objeto da lide para o exercício de atividade laboral.
14. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu no caso devolvido à análise desta e. Turma Recursal.
15. Nesse trilhar, entendo que o total de R$ 1.000,00 (mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita-lhes o enriquecimento ilícito.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da CF.
Art. 186 do Código.
Art. 1o do Decreto 20.910/1932.
Art. 54 da Lei 9.784/1999.
Art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2027069, 0705561-52.2024.8.07.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.